Tribunal: TJMT
Processo: 1015845-51.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1015845-51.2020.8.11.0041
APELANTE: GILBERTO DOS SANTOS MATOS
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO QUE MAIS SE ASSEMELHA AO CASO EM CONCRETO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – TRÊS LESÕES - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO E AO TETO MÁXIMO DEFINIDO (ART. 3o, II, DA LEI No. 6.194/74) – MAJORAÇÃO DEVIDA PARA R$ 13.500,00 – HONORÁRIOS – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
Para o cálculo do quantum a ser indenizado, é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar possível daquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007.
Havendo mais de uma sequela, o autor faz jus a ambas, ressalvada a necessidade de verificação individual do grau de repercussão e ao teto máximo indenizatório previsto na Lei no. 6.194/74.
A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (Súmula 568 do STJ).
Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório julgada parcialmente procedente, com a condenação da requerida a pagar R$ 8.940,75, atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente, bem como com os honorários fixados em 10% dobre o valor da condenação.
O apelante aduz que o juízo de origem desconsiderou o limite da tabela anexa à Lei no. 6.194/74 pois a lesão ocorreu no segmento cervical da coluna vertebral, devendo portanto ser aplicado o teto máximo indenizatório para o cálculo, e não os 25% utilizados na sentença. Diz que tem para receber R$ 10.125,00 referente a essa lesão.
Busca ainda a majoração dos honorários para R$ 2.000,00.
Contrarrazões no id. 128159852.
É o relatório.
O apelante ingressou com Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em razão de acidente de trânsito em 19/01/2020 que resultou em sua invalidez permanente, julgada parcialmente procedente para determinar à apelada o pagamento R$ 8.940,75, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do ocorrido, e também das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Aduz que o juízo de origem desconsiderou o limite da tabela anexa à Lei no. 6.194/74 pois uma de suas lesões ocorreu na estrutura cervical, devendo portanto ser aplicado o teto máximo indenizatório para o cálculo. Diz que tem para receber R$ 10.125,00 em relação a essa sequela.
No caso dos autos, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (15/10/2018), que estabelece o limite de R$ 13.500,00, conforme a gravidade da lesão. É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Inclusive o STJ já pacificou a matéria na Súmula 474:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474 do STJ).
É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.
O apelante foi submetido à perícia médica (id. 128159836), que atestou invalidez permanente média (50%) em membro superior esquerdo, média (50%) em ombro direito e intensa (75%) em segmento cervical da coluna vertebral.
É mais adequado, nestes autos, o enquadramento da última sequela como “Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis, de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”. Dessa forma, a quantificação também é de 100% sobre o teto indenizatório, contudo o autor tem direito a 75% desse montante, ou seja, R$ 10.125,00.
No que tange à primeira, para “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos” a quantificação é de 70% sobre o teto indenizatório, porém o apelado faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00.
Por fim, em relação à segunda sequela, para “Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar” utiliza-se para o cálculo 25% sobre o teto indenizatório, porém o autor tem direito a 50% desse quantum, o que equivale a R$ 1.687,50.
Por conseguinte, os cálculos totalizam R$ 16.537,50.
Contudo, é cediço que a Lei no. 6.194/74 estabelece o limite de R$ 13.500,00 (art. 3o, II), que é, portanto, o valor devido ao apelante.
Com isso, a indenização estipulada na primeira instância comporta majoração para esse valor, com atualização, como mencionado na sentença.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO ( DPVAT ) – ALTERAÇÃO DE POLO PASSIVO – TODAS AS SEGURADOS SÃO LEGÍTIMAS PARA QUITAR PAGAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA - DUAS LESÕES – CÁLCULO CORRETO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - NEXO CAUSAL - DEMONSTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento de que todas as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de trânsito são legítimas para quitar a indenização securitária. Comprovada a incapacidade moderada no membro superior direito e no ombro direito, é correta a sentença que estabelece o valor sobre as duas lesões . Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e a nota fiscal que demonstra o pagamento de “rx” do ombro e “rx” da clavícula bem como a compra de tipoia; portanto, correta a condenação da seguradora no pagamento das despesas médicas (DAMS). A correção monetária se dá desde a data do sinistro. (N.U 0012561-96.2013.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)
Por fim, quando as honorários de sucumbência, o montante definido na sentença para essa verba está nitidamente em conformidade com o entendimento desta Corte, uma vez que os 10% sobre o valor da condenação equivalem a R$ 1.350,00 e são suficientes para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito, bem como ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo. (N.U 0036568-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso em razão do entendimento dominante acerca do tema (Súmula no. 568 do STJ) para majorar o valor devido do seguro DPVAT para R$ 13.500,00, atualizados nos termos consignados na sentença.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator